Tribunal: TJSP
Processo: 2095334-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVANTE QUE É ASSISTENTE JUDICIÁRIO NO TJ/SP – RECEBIMENTO POR MÊS DE MAIS DE R$ 10.000,00 (SALÁRIO BRUTO) E DE CERCA DE R$ 6.700,00 (SALÁRIO LÍQUIDO) – EXISTÊNCIA DE DESPESAS ELEVADAS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE FAVORECER O AGRAVANTE – BENEFÍCIO INCABÍVEL – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVANTE QUE É ASSISTENTE JUDICIÁRIO NO TJ/SP – RECEBIMENTO POR MÊS DE MAIS DE R$ 10.000,00 (SALÁRIO BRUTO) E DE CERCA DE R$ 6.700,00 (SALÁRIO LÍQUIDO) – EXISTÊNCIA DE DESPESAS ELEVADAS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE FAVORECER O AGRAVANTE – BENEFÍCIO INCABÍVEL – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.